Tribunal: STF
Processo: HC 266961
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Uso de documento falso. Falsificação de documento público. Tipicidade da conduta. Crime impossível. Não ocorrência. Absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem de habeas corpus impetrado em favor de paciente, no qual se buscava o reconhecimento da atipicidade da conduta e a absolvição do paciente, condenado pelo crime de uso de documento público falso, consistente na apresentação voluntária de Carteira Nacional de Habilitação falsificada durante abordagem policial, com fundamento em suposta falsificação grosseira e ausência de dolo.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falsificação do documento apresentado configura falsificação grosseira apta a caracterizar crime impossível e (ii) determinar se é possível a análise do acervo fático-probatório na via do habeas corpus para absolver o paciente.

    III. Razões de decidir

    3. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e a autoria delitivas com base em provas válidas, incluindo auto de apreensão, laudo pericial do documento e prova oral colhida na instrução criminal.

    4. A apresentação voluntária de documento falso pelo acusado, aliada à necessidade de diligências para a constatação da falsidade, afasta a caracterização de falsificação grosseira e, por conseguinte, a tese de crime impossível.

    5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma que não há crime impossível quando a falsidade do documento não é perceptível de plano e exige verificação técnica ou diligências complementares.

    6. O reconhecimento de atipicidade da conduta, ausência de dolo ou crime impossível demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297 e 304; CPP, art. 167.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021; HC nº 262.495-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 17/11/2025; HC nº 243.252-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024; HC nº 157.799-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.